Tribunal: TJSP
Processo: 2233892-13.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Embargos de Declaração. Alegação de erro material e contradição no V. Acórdão. Erro material e contradição configurados. Supridos os erros materiais apontados e sanada a contradição, a fim de afastar a multa aplicada, em decorrência do cumprimento da obrigação imposta ao embargante. Embargos de Declaração CONHECIDO E ACOLHIDO.